Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728679-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA DA SILVA MONSALLES APELADO: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROBERTA DA SILVA MONSALLES contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos de ação ordinária (n. 0728679-62.2021.8.07.0001) ajuizada em face de ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados, e ainda revogou a tutela de urgência antes concedida bem como condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade concedida. In casu, a questão de direito controvertida se cinge sobre o custeio pelo plano de saúde de cirurgia plástica complementar de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica. Constato que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da supracitada questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1069 (Paradigmas REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP). Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia pela Corte Cidadã. Publique-se e intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de agosto de 2022